Tribunal: TJDFT
Processo: 0711758-33.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
APELAÇÃO. FAMÍLIA. GUARDA. PRINCÍPIOS DO MELHOR INTERESSE E DA PROTEÇÃO INTEGRAL DAS CRIANÇAS. AUSÊNCIA DE DIÁLOGO E COOPERAÇÃO ENTRE OS PAIS. RELAÇÃO CONFLITUOSA. GUARDA UNILATERAL FIXADA PARA A GENITORA. REGIME DE VISITAS. CABIMENTO. ALIMENTOS. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. CONSIDERAÇÃO DAS NECESSIDADES DO ALIMENTANDO E DOS RECURSOS DO ALIMENTANTE. MANUTENÇÃO DO VALOR.
1. A definição de uma das modalidades de guarda exige cuidadosa análise das características do caso, a fim de atender ao melhor interesse das crianças envolvidas na lide, à luz do art. 227 da CF e do art. 1o do ECA.
2. Diante da relação conflituosa entre as partes, conclui-se que a fixação da guarda unilateral em favor da genitora e o regime de visitas fixado em sentença atende adequadamente aos princípios do melhor interesse e da proteção integral das crianças, a fim de evitar aumento da tensão familiar e exposição do menor à situação de instabilidade.
3. Presentes peculiaridades no caso que justificam a fixação da guarda unilateral, sem prejuízo da convivência harmônica entre pai e a criança, deve-se manter a conclusão adotada na sentença recorrida.
4. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil, os alimentos devem ser pagos diante da necessidade de quem os reclama e na possibilidade de quem se vê obrigado a pagar tal verba.
5. Não suficiente, o art. 1.703 do mesmo Diploma Legal impõe a observância de proporcionalidade, dada a obrigação conjunta dos genitores em ofertar alimentos a seus filhos, em decorrência do poder familiar pelos primeiros exercido.
6. Observado o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade na r. sentença de origem, sem comprovações de circunstâncias capazes de reduzir o patamar fixado pelo juízo a quo, mantém-se tal percentual.
7. Negou-se provimento ao apelo.